Tribunal: TCU
Processo: 018.253/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades na anulação de dispensa eletrônica que teve por objeto a aquisição do medicamento Medroxiprogesterona Acetato.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades na anulação da Dispensa Eletrônica (DL) 90.005/2024 sob a responsabilidade do Ministério da Saúde - Secretaria-Executiva - Departamento de Logística em Saúde (DLOG), cujo objeto é a aquisição do medicamento Medroxiprogesterona Acetato, 150mg/ml, Suspensão Injetável, com valor estimado de R$ 24.996.231,60, valor unitário de R$ 7,10; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante; 9.3. dar ciência ao Ministério da Saúde, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas na Dispensa Eletrônica 90.005/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.3.1. não concessão à empresa União Química Farmacêutica Nacional S/A, da oportunidade de manifestação após a anulação desse procedimento, em afronta ao disposto no art. 165, inciso I, alínea "d", da Lei 14.133/2021; 9.4. informar ao Ministério da Saúde e ao representante acerca deste Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que fundamentam a deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.